Tribunal: STF
Processo: RHC 52637
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. A EXPLICITAÇÃO DO DIA,
HORA E LOCAL A QUE DEVE COMPARECER O CITANDO PARA SER INTERROGADO E
DA SUBSTANCIA DO ATO.
AUSENTE, ADOTADA FORMULA IMPRECISA, INSUSCETIVEL DE COMPREENSAO PELO
HOMEM COMUM, AO QUAL SE DESTINA A LEI, NÃO PODE PREVALECER. EXEGESE
DO ART. 365, IV, DO C.P.P.
II. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO.